Tribunal: TJDFT
Processo: 0710546-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Em cumprimento ao disposto nos artigos 9° e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante/autora, MARLUCIA DE SOUSA SILVA, para se manifestar acerca do pedido de suspensão do processo arguido em sede de contrarrazões (ID 64619134), nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora